Tribunal: TJDFT
Processo: 0753276-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
1. A impetração é contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Informa-se que foi decretada, em 05/10/2017, a prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática de crimes de homicídios qualificados (art. 121, § 2o, I, III e IV, do CP), na forma consumada e tentada. Afirma-se que a prisão foi cumprida na Comarca de Teresina-PI, mediante carta precatória, no dia 27/09/2019, encerrando-se a instrução com a decisão de pronúncia em 18/12/2019. Acrescenta-se que o paciente está preso há mais de 16 (dezesseis) meses, “há exatos 456 dias”, configurando excesso de prazo para a designação da data da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, cuja mora não pode ser atribuída à Defesa. Sustenta-se que não há fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, pois a situação fática e processual atual seria totalmente diversa daquela da época do decreto da prisão, não sendo válida a aplicação da técnica da fundamentação per relationem na decisão impugnada, que se baseou na decisão anterior que decretou a prisão preventiva. 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, em 17/11/2020, o magistrado expendeu a seguinte fundamentação (ID 22384632): “(...) Passo a decidir, no que faço para indeferir os pleitos em questão. Quanto ao pedido revogação da prisão. Conforme regramento contido no art. 316 do Código de Processo Penal, o Juiz poderá revogar a prisão preventiva se verificar falta de motivo para que ela subsista. A interpretação a ser dada ao comando legal em questão é no sentido de que a prisão deve ser revogada caso surjam fatos novos aptos a infirmar as razões que levaram à sua decretação. Não é o que ocorre no presente caso. Conforme consta dos autos, a prisão do acusado foi decretada visando assegurar a ordem pública, em face da probabilidade de reiteração delitiva. Confira-se o seguinte trecho do referido decisum: “Em relação a WENDERSON, tal qual já mencionado recentemente nos autos da ação penal 2012 05 1 011027-3, em que também decretei a prisão preventiva de tal acusado, ele, além do crime ora denunciado, já responde uma outra ação penal, também por homicídio, uma segunda ação penal por roubo majorado e associação criminosa (estes dois procedimentos nesta cidade de Planaltina-DF), além de responder duas ações penais na Comarca de Formosa-GO, bem como responder processo criminal no Estado do Piauí, local onde, inclusive, já está preso preventivamente, tudo a evidenciar sua enorme inclinação para práticas delitivas. Em face disso, necessária a medida processual mais enérgica – prisão preventiva – desde logo, visando dar um basta em suas atividades, em tese, delitivas, de modo a assegurar a ordem pública, bem resguardar a própria credibilidade da justiça.” Reputo ainda subsistentes tais fundamentos, não tendo a Defesa trazido qualquer FATO novo apto a infirmar tais razões. Diante, pois, da acentuada probabilidade de reiteração delitiva, necessária uma ação enérgica do Poder Jurisdicional, visando acautelar o meio social e assegurar a tranquilidade e o sossego da população local, pois, do contrário, o requerente continuará encontrando estímulos para práticas delitivas, apostando na impunidade de seus atos. E mais. No decorrer do processo criminal, houve outros pedidos de revogação em favor de WENDERSON, todos eles também já indeferidos pela ausência de fatos novos aptos a ensejar a revogação da prisão. A título de exemplo, cito o incidente cautelar no 2017.05.1.009582-3, cuja cópia da decisão está juntada no documento de ID 53938646, incidente cautelar no 2019.05.1.001163-3 (cópia juntada no ID 53932882), além de outros pedidos de liberdade deduzidos nos próprios autos da ação penal em curso. Também houve impetração de Habeas Corpus no 0700806-61.2018.8.07.9000, o qual teve ordem denegada pela E. 1a Turma Criminal. A par disso, cumpre reconhecer, portanto, que não foi trazido aos autos FATOS novos aptos a infirmar tais fundamentos, de modo que a prisão preventiva do requerente há de ser mantida, visando acautelar a ordem pública. O fato de o acusado eventualmente possuir residência fixa, conforme alegado pela Defesa, em nada infirma as razões que levaram à constrição cautelar, pois a decretação da prisão preventiva se deu, conforme já visto, visando assegurar a ordem pública, fundamento que não se vincula ao fato de o requerente possuir, ou não, residência fixa. Tanto o é que o alegado endereço fixo não o impediu de, em tese, se envolver em outras ocorrências delitivas, gerando, assim, a percepção de que, solto, ele tende a, em tese, descambar para o submundo criminoso. Do pedido de relaxamento da prisão Igualmente há de ser indeferido. De saída, cumpre destacar que o relaxamento de prisão por excesso de prazo na instrução processual somente deve ocorrer quando demonstrado atuação desidiosa por parte do Magistrado ou do Órgão de acusação, valendo ressaltar ainda que os prazos processuais não são absolutos, nem fruto de mera soma aritmética, devendo serem analisados à luz das circunstâncias do caso concreto, a fim de se verificar está havendo atuação deliberadamente morosa por parte dos Órgãos Estatais. Esse é o entendimento jurisprudencial hodierno. Nesse sentido, emblemático precedente do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. PLURALIDADE DE RÉUS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. (...) Omissis 3. Assim, não há falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo Tribunal de origem. 4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 123.022/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020). No presente processo, a despeito do tempo de seu transcurso, cumpre deixar uma coisa muito clara: nem o Poder Judiciário local e nem o Órgão Acusatório contribuíram para maior alongamento do feito. Ao revés, conforme se verifica ao longo das milhares de páginas que compõe a presente ação penal, este Juízo sempre atuou de forma diligente, buscando dar a celeridade possível ao desenrolar do iter processual. No ponto, aliás, mostra-se pertinente trazer à balia trecho de decisão proferida nos autos do incidente cautelar no 2019.05.1.001163-3, ocasião na qual indeferi pedido de relaxamento de prisão: “Em relação ao alegado excesso de prazo na constrição cautelar, igualmente não procede. Importa registrar, no ponto, a complexidade da apuração criminal neste feito. Trata-se de processo envolvendo 2 (dois) acusados, ambos presos em diferentes Estados (HELIELTON preso inicialmente no Estado de Goiás e WENDERSON preso no Estado do Piauí). Cite-se ainda a enorme quantidade de testemunhas arroladas pelas partes (MP e Defesas dos réus: um total de 15 testemunhas, sendo certo que as testemunhas arroladas pelas Defesas, 5 pessoas, residem também fora do Distrito Federal, com a necessidade de expedição de cartas precatórias). Todos esses fatores, per si, já evidenciam a enorme complexidade na conclusão da instrução em tempo célere, o que está a justificar maior elastecimento na produção probatória. Demais disso, nos autos 2012 05 1 0011018-5 (vinculados a este pedido) sequer há menção exata de quando o mandado de prisão de WENDERSON foi cumprido. A cópia da certidão de fl. 15, a qual faz menção à entrega de mandado de prisão, diz respeito ao réu HELIELTON (preso na Comarca de Formosa-GO) e não a WENDERSON (preso no Piauí). Deste modo, sequer há informação objetiva e precisa nos autos sobre a data efetiva do cumprimento do mandado de prisão de WENDERSON, não se podendo afirmar que o réu encontra-se preso nos autos 2012 05 1 0011018-5 há aproximadamente 16 meses, conforme alegado pela Defesa. Assim, por ora, não se vislumbra excesso de prazo injustificável ou atribuível a este Juízo, razão pela qual INDEFIRO o pleito deduzido.” Tal decisão se deu em abril/2019, tendo o réu sido pronunciado em dezembro/2019. Com a pronúncia de WENDERSON, aliás, perde objeto a alegação de excesso de prazo na instrução, conforme teor da Súmula 21 do STJ, segundo a qual: “pronunciado o reu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. A partir, então, da pronúncia de WENDERSON e HELIELTON (em dezembro/2019), o feito continuou a tramitar em razão dos recursos apresentados pelos réus. Mesmo após a pronúncia dos réus, WENDERSON impetrou novo Habeas Corpus, visando sua liberdade (HC 0709508-59.2020.8.07.0000), o qual também, novamente, teve a ordem denegada pela 1a Turma Criminal em Maio/2020, cuja ementa restou vazada nos seguintes termos: “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 21 DO STJ. DENEGAÇÃO DA ORDEM. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi confirmada na pronúncia. Paciente de acentuada periculosidade que responde a outras ações penais por delitos graves, inclusive em outras unidades da federação. Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. Incide a Súmula no 21 do STJ. Não submetida ao primeiro grau a questão da pandemia da COVID-19, dela não pode tomar conhecimento o segundo, pena de supressão de instância. Ordem denegada.” Ao prestar as informações no bojo do referido HC, este Juízo pontuou algumas questões que julgo pertinentes reiterar na presente ocasião, confira-se: “A instrução probatória, com oitiva das testemunhas neste Juízo, restou encerrada em 26/9/2019, inclusive com interrogatório do corréu Helielton. Ficou pendente apenas o interrogatório de WENDERSON, na Comarca de Teresina-PI. Tal interrogatório ocorreu em 27/9/2019, porém, a efetiva juntada da mídia contendo o depoimento de WENDERSON somente foi juntada a estes autos no dia 21/11/2019. Cumpre ressaltar também que o efetivo cumprimento do mandado de prisão de WENDERSON somente ocorreu quando ele compareceu perante a 10a Vara Criminal de Teresina para seu interrogatório, ou seja, em 27/9/2019, conforme consta do ID 53932888.” O v. Acórdão confirmatório da pronúncia se deu em Julho/2020. Após isso, as duas Defesas (WENDERSON e HELIELTON) opuseram embargos de declaração nos mês de Agosto/2020, os quais foram desprovidos por Acórdão publica em Outubro/2020. Os autos, então, foram retornaram a este Tribunal do Júri, com a preclusão final da pronúncia, somente no presente mês de NOVEMBRO/2020. Logo após aportar na Secretaria deste Juízo, os autos foram com vista às partes para a fase do art. 422 do CPP, tendo o Ministério Público já apresentado manifestação em 9/11/2020. Pendente, pois, apenas as manifestações das duas Defesas para relatório do processo (art. 423 do CPP) e, por fim, designação da sessão plenária. Não há, portanto, qualquer atraso injustificado ou que possa ser imputado ao poder judiciário apto a ensejar o relaxamento da prisão. Por fim, quanto ao recambiamento para o Distrito Federal, cumpre salientar, de início, que durante a instrução probatória, este Juízo chegou a ordenar o recambiamento de WENDERSON para o sistema prisional do DF. Poucos dias antes, porém, de se efetivar a transferência do acusado para Brasília, a própria Defesa ingressou com pedido expresso requerendo que WENDERSON permanecesse no Estado do Piauí, sob alegação de que sua família (esposa a filha) haviam se mudado para a cidade de Teresina, onde WENDERSON estava cumprindo pena. Em face desse pedido do próprio acusado, este Juízo cancelou o recambiamento do acusado para o DF. Este cancelamento de recambiamento, aliás, também foi fator crucial para maior alongamento da instrução criminal em razão de atraso no interrogatório de WENDERSON no Juízo da Comarca de Teresina-DF. Porém, conforme já afirmado, isto se deu a pedido da própria Defesa, agindo em nome do acusado. Quanto ao novo pedido para que o réu seja recambiado agora, tal não será possível, ao menos por ora. Isto porque, conforme sabido, vivemos um momento de excepcionalidade, em razão da pandemia do novo coronavírus. Tanto o é que as audiências (de instrução) e sessões plenárias de julgamento presencias continuam suspensas, não sendo recomendável, portanto, a adoção de medidas que envolvam presença física de agentes estatais, ainda mais em se tratando de deslocamentos interestaduais de policiais, se tal medida não possuí caráter de extrema urgência. Quando houver a sessão plenária de julgamento, ato este que exigirá a presença física do acusado e, portanto, WENDERSON deverá ser trazido para o Distrito Federal, caso a Defesa e o réu assim desejem, poderá haver o recambiamento definitivo do réu para Brasília. Por todo o exposto, INDEFIRO os pleitos deduzidos pela Defesa de WENDERSON. Intimem-se as partes sobre a presente decisão, bem como intime-se as Defesas para manifestação na fase do art. 422 do CPP. Cumpra-se. TACIANO VOGADO RODRIGUES JUNIOR Juiz de Direito”. Prevalecem, em exame inicial, tais fundamentos. Primeiro, registre-se que há fundamento suficiente para a manutenção da prisão preventiva, qual seja, a garantia da ordem pública, pois o paciente responde a outra ação penal, também por homicídio, uma segunda ação penal por roubo majorado e associação criminosa, além de responder a duas ações penais na Comarca de Formosa-GO e outra no Estado do Piauí, tudo a evidenciar sua periculosidade, revelada pela sua inclinação para práticas criminosas. Além disso, a complexidade do processo afasta o alegado excesso de prazo. Trata-se de processo envolvendo dois réus, um preso no Estado de Goiás e o outro, o paciente, no Estado do Piauí. E não é só. Destaca-se a grande quantidade de testemunhas arroladas pelas partes, num total de 15 testemunhas, sendo certo que as testemunhas arroladas pelas Defesas, 5 pessoas, residem também fora do Distrito Federal, com a necessidade de expedição de cartas precatórias. A partir da decisão de pronúncia, foram interpostos recursos pelos réus. O acórdão confirmatório da pronúncia foi publicado em julho/2020, contra o qual foram interpostos embargos de declaração, que foram desprovidos por acórdão publicado em outubro/2020, com retorno dos autos ao Tribunal do Júri e preclusão final da pronúncia somente no mês de novembro/2020. Estão pendentes apenas as manifestações das duas Defesas para relatório do processo (art. 423 do CPP), com o que, em seguida, será designada a sessão plenária. Incide, ademais, a Súmula no 21 do STJ, expressa em que, "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução". Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 7 de janeiro de 2021. Des. Mario Machado Relator